Tribunal: STF
Processo: ARE 1253189
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Sobrestamento do feito. Ausência de identidade. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes.



    1. No caso concreto não se analisa o mérito da insurgência, e sim o cabimento do próprio recurso extraordinário, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, não se cogitando de sobrestamento do feito, ante a ausência de qualquer efeito prático.



    2. Incide no caso a Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, pois o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática proferida pelo Relator em processo que tramitava na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Bahia.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.